Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736968-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KENIA KELLY GONCALVES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por KENIA KELLY GONÇALVES TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0702999-82.2025.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Ao compulsar o recurso, verifico que a parte agravante não indicou o ID da decisão agravada. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para informar qual é a decisão agravada e o respectivo ID. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator